Tribunal: STF
Processo: ARE 1314170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. LANÇAMENTOS FISCAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO DE EMPREGO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS PAGAS À TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO.
    1. Não obstante o controle incidental de constitucionalidade tenha por escopo o pronunciamento judicial acerca da validade de uma norma, em defesa da ordem jurídica constitucional, é imprescindível que a lei ou ato normativo, sobre o qual recai a dúvida da constitucionalidade, guarde relação com o caso concreto.
    2. As notificações de lançamento fiscal e de FGTS estão devidamente identificadas como o nome da empresa, endereço, co-responsáveis, identificação do agente fiscal, bem como, foram apresentados, anexados às notificações, relatórios fiscais com informações detalhadas acerca do débitos, cabendo à apelante apresentar prova inequívoca capaz de afastar a certeza da dívida, o que não fez. Desta forma, as notificações de débitos fiscais e de FTGS estão de acordo com as exigências da lei, sendo perfeitamente possível à autora a apresentação de defesa.
    3. O agente fiscal relatou de forma pormenorizada a situação de cada uma das pessoas, afirmando que mantinham relação de emprego com a apelante antes mesmo desta efetivar o registro em livros próprios, havendo entre a apelante e tais pessoas vínculo de caráter permanente e subordinação, elementos que caracterizam relação de emprego. Por seu turno, mais uma vez a apelante lança mão de alegações genéricas, incapazes de elidir as afirmações apresentadas pela apelada no relatório fiscal.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que o reembolso correspondente a bolsa de estudo oferecida pelo empregador aos empregados não ostenta a natureza de remuneração. Assim, sobre tal verba não deve incidir contribuições previdenciárias, consoante demonstram as ementas dos seguintes julgados
    5. Apelação provida em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 195, §§ 4º e 5º; 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No tocante à alegação de que os lançamentos fiscais são nulos por inobservância de forma prescrita em lei não merece prosperar, vez que notificações de lançamento fiscal e de FGTS estão devidamente identificados como o nome da empresa, endereço, co-responsáveis, identificação do agente fiscal, bem como, foram apresentados, anexados às notificações, relatórios fiscais com informações detalhadas acerca do débitos.
    Outrossim, alegações genéricas não são hábeis para descaracterizar os débitos, cabendo à apelante apresentar prova inequívoca capaz de afastar a certeza da dívida, o que não fez.
    Desta forma, as notificações de débitos fiscais e de FTGS estão de acordo com as exigências da lei, sendo perfeitamente possível à autora a apresentação de defesa. Por outro lado, a apelante alega impossibilidade de lançamento de débito fiscal por não manter com as pessoas enumerados no relatório fiscal relação de emprego, e sim relação de trabalho.
    No entanto, o agente fiscal relatou de forma pormenorizada a situação de cada uma das pessoas, afirmando que mantinham relação de emprego com a apelante antes mesmo desta efetivar o registro em livros próprios, haveria entre a apelante e tais pessoas vínculo de caráter permanente e subordinação, elementos que caracterizam relação de emprego.
    Por seu turno, mais uma vez a apelante lança mão de alegações genéricas, incapazes de elidir as afirmações apresentadas pela apelada no relatório fiscal, limitando-se a negar a relação de emprego, não demonstrando de forma documental, ou por qualquer outro meio de prova permitido em lei, a inexistência de vínculo empregatício, que gera a incidência de contribuições destinadas à seguridade social e o recolhimento de contribuições destinadas ao FGTS sobre a remuneração de tais pessoas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente